Tribunal: TJMT
Processo: 1000050-28.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIRLENE ALVES COELHO - CPF: 688.235.841-91 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO.
SERVIÇOS DE TELEFONIA SUSPENSOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo em vista a comprovação da carência econômica da Recorrente,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

2. Trata-se de Reclamação em que a Recorrente postula pela declaração de inexistência do débito oriundo de cobrança realizada pela empresa Recorrida, bem como reparação por danos materiais em razão das referidas cobranças e a condenação da Recorrida em danos morais.

3. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, apenas para determinar o restabelecimento da linha e o restabelecimento do plano no valor de R$ 64 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), com descontos de R$ 15 (quinze reais) e R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos), declarar inexistente o débito relativo à multa, situação que deu azo ao Recurso interposto pela Autora, a fim de que sejam arbitrados os danos morais e materiais.

4. Como é cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.
No caso em tela, conforme fundamentado na sentença, configura-se o mero dissabor em razão do descumprimento contratual, além do que não foi comprovado maiores desdobramentos do alegado dano.

6. Quanto a devolução dos valores, mostra-se devida a restituição na forma simples, tendo em vista a inexistência de demonstração de má-fé por parte da reclamada.

7. Recurso reconhecido e parcialmente provido, apenas para determinar a restituição na forma simples.

RELATÓRIO.

Trata-se de Reclamação em que a Recorrente postula pela declaração de inexistência do débito oriundo de cobrança realizada pela empresa Recorrida, bem como reparação por danos materiais em razão das referidas cobranças e a condenação da Recorrida em danos morais.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, apenas para determinar restabelecimento da linha e o restabelecimento do plano no valor de R$ 64 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), com descontos de R$ 15 (quinze reais) e R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos), declarar inexistente o débito relativo à multa, situação que deu azo ao Recurso interposto pela Autora, a fim de que sejam arbitrados os danos morais e materiais.

A parte Recorrente, nas razões recursais, requer a condenação da Recorrida em danos morais e materiais.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando as alegações recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao
restabelecimento do plano e a não incidência de danos morais em razão do caso não ultrapassar o mero dissabor da vida cotidiana,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a
sentença merece reparo no que se refere a restituição dos valores pagos a maior, já que reconheceu que o plano da autora foi alterado de forma indevida, todavia a mera cobrança não enseja a repetição de indébito em dobro e sim na forma simples, ante a ausência de má-fé da Recorrente.

Deste modo, a sentença de parcial procedência deverá ser reformada parcialmente, no sentido de condenar a Recorrida em danos materiais na forma simples, devendo restituir a Recorrente os valores cobrados a maior nas faturas de novembro/2019 e dezembro/2019, devendo observar os descontos reconhecidos na sentença.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar em parte a sentença proferida nos autos e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil,
condenando a RECORRIDA CLARO S.A. a restituição do indébito na forma simples, ante a ausência de má-fé
, dos valores cobrados a maior nas faturas de novembro/2019 e dezembro/2019, devendo observar os descontos reconhecidos na sentença, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021